Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-77.2023.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM 6.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora requerendo: (a) a majoração do valor da reparação por danos morais; (b) a majoração dos honorários, para considerar o "proveito econômico" obtido.

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM 6.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora requerendo: (a) a majoração do valor da reparação por danos morais; (b) a majoração dos honorários, para considerar o "proveito econômico" obtido.
2. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. Afastada. Banco-réu que não apresenta nenhum indício de prova a amparar a tese de dívida decorrente do uso de limite de crédito disponibilizado em conta corrente. Negativação indevida.
3. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. Incabível. Prova de que a parte autora possuía outras anotações desabonadoras precedentes. Aplicação da Súmula 385 do C. STJ. Manutenção da condenação a este título em razão da proibição de reformatio in pejus, já que ausente recurso da parte ré.
4. INCLUSÃO DO PROVEITO ECONÔMICO NA "BASE DE CÁLCULO" DOS HONORÁRIOS. Cabível. Fixação dos honorários que deve considerar o "proveito econômico" integral, que é resultante da soma dos pedidos autônomos "declaratório" e "condenatório" (CPC/15, art. 85, § 2o). Precedente do C. STJ.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.